Tribunal: TJMT
Processo: 1003411-84.2024.8.11.0010
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003411-84.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROUZIMAR ENGELS - CPF: 569.594.271-34 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (APELADO), MARCELO MIRANDA - CPF: 053.820.349-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONSUMIDORA IDOSA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e condenou a parte ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00.

A autora afirma desconhecer a associação ré e não ter autorizado os descontos mensais efetuados sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, pleiteando, além da declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição em dobro dos valores e a majoração da indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, à luz do art. 42, p.u., do CDC, diante da ausência de anuência da parte autora; e saber se o valor arbitrado a título de dano moral é suficiente diante das circunstâncias do caso concreto..

III. Razões de decidir

A restituição em dobro, prevista no art. 42, p.u., do CDC, exige a comprovação de má-fé do credor, o que não foi demonstrado no caso concreto. A ausência de vínculo contratual entre as partes, bem como a realização de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa, autoriza a configuração de dano moral in re ipsa. Considerando as particularidades do caso e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi majorado de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento:
“A restituição em dobro de valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, p.u., do CDC, exige a demonstração de má-fé, não presumida. 2. É devida a indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, ainda que ausente prova de prejuízo concreto, quando configurado o nexo de causalidade com conduta ilícita do fornecedor.””

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 42, p.u.; CPC

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Rai 1026335-13.2024.8.11.0003,
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rouzimar Engels
,

contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral, que move
contra Associação de Aposentados Mutualista Para Benefícios Coletivos - AMBEC
julgou parcialmente procedente os pedidos aduzidos na inicial para declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “CONTRIB. AMBEC”
, condenando a parte demandada
à restituição simples do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário da parte autora
, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a apelante, sustentando a irrisoriedade do valor fixado a título de dano moral, o qual entende não corresponder à extensão dos danos sofridos, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da necessidade de aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, haja vista a ausência de anuência da autora para os descontos realizados.

Requer a majoração da indenização por dano moral, a restituição em dobro dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais, e a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Sem contrarrazões. (id. 285047379).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Rouzimar Engels
ajuizou ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor da
Associação de Aposentados Mutualista Para Benefícios Coletivos - AMBEC, pleiteando
a declaração de inexistência do débito, e, por consequência, a cessação de descontos mensais tidos por indevidos sobre seu benefício previdenciário, promovidos pela requerida sob a rubrica
"CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701
".

Alega desconhecimento da entidade ré, ausência de anuência contratual e existência de conduta reiterada da ré em prejudicar consumidores em situação análoga. Afirmou que sofreu constrangimentos e angústias em razão dos descontos indevidos que recaem sobre verba de natureza alimentar.

Após regular trâmite processual
, a Magistrada
a quo
proferiu sentença
julgou parcialmente procedente os pedidos aduzidos na inicial para declarar
a inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao desconto denominado “CONTRIB. AMBEC”
, condenando a parte demandada
à restituição simples do valor das parcelas descontadas no benefício previdenciário da parte autora
, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00, além das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, recorre a apelante, sustentando a irrisoriedade do valor fixado a título de dano moral, o qual entende não corresponder à extensão dos danos sofridos, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além da necessidade de aplicação do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, para determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, haja vista a ausência de anuência da autora para os descontos realizados.

Requer a majoração da indenização por dano moral, a restituição em dobro dos valores pagos, acrescidos de correção monetária e juros legais, e a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A controvérsia que ora se impõe à análise deste relator cinge-se a dois pontos centraiso valor arbitrado a título de indenização por dano moral, considerado pela parte apelante como irrisório frente à extensão dos danos sofridos, e o critério adotado para a restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, que se deu de forma simples, quando a autora pugna por restituição em dobro.

Em detida analise dos autos, verifico que a parte autora ingressou em juízo sob a alegação de que verificou a incidência de descontos indevidos até a data da propositura da ação, em sua conta corrente.

O douto juízo
a quo

declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes,
porquanto se constata que o consumidor não celebrou efetivamente o referido contrato.

Logo, demonstrada a ausência relação jurídica firmada entre as partes, correta é a declaração de inexigibilidade do débito, e por corolário, o dever de a parte requerida restituir os valores pagos de forma indevida pela parte autora, mas, de forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé, consoante bem destacado na r. sentença.

Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE SEGURO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser mantida a sentença recorrida no tocante a ilegalidade dos descontos referente a seguros não solicitados/contratados pelo autor, mas, contudo, a restituição deve ocorrer na forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé.
(
...)
”.
(RAC n. 1001649-35.2021.8.11.0011, 3ª Câmara Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 09.11.2022 – destaquei).

Isso porque, repiso a referida repetição a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor/apelada, o que não restou comprovado na hipótese dos autos, consoante bem delineado pelo juízo de origem
.

Dito isso, no que pertine ao dano moral, verificada a inexistência de relação jurídica entre as partes, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição requerida, ante a não averiguação da origem da contratação, via que se mostra absolutamente insegura, causando transtornos em decorrência dessa conduta, notadamente os descontos mensais gerados no modesto benefício previdenciário recebido por pessoa idosa.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pela parte autora, configuradora do dano moral
in re ipsa
.

Já tive oportunidade de julgar nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO SEM CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CONSUMIDOR IDOSO. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANO MORAL MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por associação contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a descontos mensais realizados no benefício previdenciário da autora, condenando a apelante à restituição simples dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00. A autora alegou desconhecimento da contratação, ausência de anuência e prática reiterada da ré em prejudicar consumidores, especialmente idosos, por meio de descontos não autorizados sob a rubrica "279 CONTRIB. ABAPEN".

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há relação de consumo apta a atrair a aplicação do CDC; e (ii) saber se há responsabilidade da ré pelo dano material e moral decorrentes dos descontos efetuados sem autorização.

III. Razões de decidir

A associação ré, embora sem fins lucrativos, atua como fornecedora de serviços ao efetuar descontos em benefícios previdenciários, sendo aplicável o CDC à relação jurídica. A apelante não comprovou a existência de vínculo contratual com a autora, o que justifica a restituição dos valores de forma simples, por ausência de má-fé. Configurado o dano moral, decorrente dos descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, especialmente considerando a condição de idosa da autora. O valor arbitrado a título de dano moral mostrou-se elevado frente aos parâmetros adotados pelo Tribunal, sendo reduzido para R$ 5.000,00, com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido

Tese de julgamento: “A associação sem fins lucrativos que realiza descontos mensais em benefícios previdenciários sem comprovação de vínculo contratual está sujeita às normas do CDC. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral, ensejando o dever de indenizar. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 42, p.u.; CPC, arts. 53, III, “c”, e 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1640506/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.11.2017; TJMG, RAC nº 1000022-25.9615.7001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, 14ª Câmara Cível, j. 26.01.2023; TJMT, RAC nº 1001649-35.2021.8.11.0011, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 09.11.2022.”

(TJMT, Rai 1026335-13.2024.8.11.0003,
minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2025).

Portanto, no presente caso, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pela autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial no valor de R$ 3.000,00 pelo dano moral, mostra-se irrisória,
devendo ser majorada para R$5.000,00
,
em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a associação à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma apenas para majorar o dano moral para R$5.000,00, mantendo o restante incólume.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025